Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIDA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 639.138 (TEMA 452). JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS.

1. A apelada sustenta a preliminar de denunciação da lide da Caixa Econômica Federal. Todavia, tal pedido não é cabível em sede de contrarrazões, via destinada exclusivamente à impugnação das razões recursais apresentadas pela parte adversa. Não houve, por outro lado, interposição de apelação quanto à insurgência apresentada. Preliminar não conhecida.

2. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC).

3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109/2001.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia(art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

5. Todavia, com a assinatura do Termo de Adesão, instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres. Firmou-se, assim, o ajuste por ambas as partes entenderem que a condição da apelante se tornaria mais favorável (cláusula segunda).

6. Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/PLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.